Tribunal: TJMT
Processo: 1005280-50.2017.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005280-50.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (APELANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), ALUMIVIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME - CNPJ: 08.976.527/0001-68 (APELADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS SOARES - CPF: 002.801.071-02 (ASSISTENTE), VANIA DE OLIVEIRA - CPF: 487.391.541-49 (ASSISTENTE), CARLOS AUGUSTO DE JESUS - CPF: 496.640.001-59 (ASSISTENTE), EDILSON GONCALVES MEDEIROS - CPF: 353.572.151-20 (ASSISTENTE), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), MARCO AURELIO CAMPOS DE TOLEDO - CPF: 072.021.918-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C AÇÃO REVISIONAL DE VALOR C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO PARCIAL DA TUTELA– FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO NÃO COMPROVADO – ÔNUS DA PARTE AUTORA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O ônus da prova incumbe ao autor quanto a fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por DIULIO PIATO JÚNIOR, visando reformar a decisão prolatada pela 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Valor Revisional nº 1005280-50.2017.8.11.0003, ajuizada em face de ALUMIVIDROS COMÉRCIO DE VIDROS LTDA,
julgou improcedentes
os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inconformada com a sentença, a apelante alega inicialmente, que ao verificar a oitiva da testemunha da apelada, Sr. Luiz, o mesmo reconheceu que quando os contra-marcos não são cobrados, em razão de serem oferecidos como cortesia, estes não são lançados no pedido, sendo que esta testemunha que realizou a contratação dos serviços, lhe ofereceu os contra marcos.

Afirma que outra testemunha, Sr. Carlos, o qual era responsável pelo recebimento de todos os materiais utilizados na obra, ficou em dúvida quando da entrega dos contras marcos, uma vez que não constavam no pedido.

Sendo assim, relata que demonstrou a verossimilhança de suas alegações, requerendo a reforma da sentença para que seja reconhecida a inexistência do débito, sendo julgada a ação totalmente procedente.

Subsidiariamente, requer revisão judicial do preço, uma vez que o preço dos contra marcos foram cobrados acima do valor de mercado.

As contrarrazões aportaram, no id. 64909570, pugnando a parte apelada pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Tem-se dos autos que a parte apelante ajuizou ação declaratória de inexistência de débito, uma vez que os valores dos contramarcos já estariam embutidos no valor do contrato, R$ 49.000,00 (quarenta e nove mil reais)

No entanto, relata que foi cobrado o valor de R$5.405,40 (cinco mil, quatrocentos e cinco reais e quarenta centavos) a título de pagamento dos contra-marcos.

O juízo
a quo
julgou improcedente a demanda ante a ausência de prova dos fatos narrados pela autora e a condenou ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Pretende, agora, a apelante, a reforma integral da sentença, enfatizando que restou comprovado, inclusive por prova oral, que o contra-marcos estava englobando no valor total do contrato.

Subsidiariamente, requer a revisão judicial do preço, uma vez que a apelada cobrou mais que o dobro do valor de mercado.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que compete ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu contrapor os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito afirmado na petição inicial, nos termos do art. 373 do CPC.

No caso dos autos, conforme bem analisado na sentença do
juízo a quo,
ao ouvir as provas testemunhais,
ipsis litteris:

“Registre-se que a testemunha da parte autora, Sr. Carlos Augusto de Jesus, fora ouvido em audiência às (fls.198/199 – correspondência ID 15026609 a ID 15026619, fl.203 – correspondência ID 15024855, fl.03 e fls.215/219 – correspondência ID 15034646 a ID 15034683) indagado asseverara que
“para minha pessoa não entrega nota fiscal, porque a nota vai direto para o escritório”
(02’50’’-02’54’’); que, perguntado se fora entregue material além do pedido respondera categoricamente
“não”
(03’06’’); que, complementara que além do pedido somente
“esses contra marcos”
, os quais recebera (03’10’’); que, informara que os três pedidos estavam “fora” da primeira nota fiscal (03’53’’); que, inquirido dissera que os contra marcos
“não estava naquela nota do material do fundo”
(03’59’’); que, acompanha a medida de todos os pedidos, sabendo todos os materiais a serem entregues na obra, inclusive tamanhos e demais especificações, não havendo estoque de materiais [vidro] na obra (04’39’’-05’25’’); que, explicara que a contratação dos funcionários e prestadores de serviço era função do “Sr. Duilio” (06’02’’); que, questionado se presenciara as negociações fora categórico
“não, nenhum negócio eu presenciei”
(06’24’’); que, ao ser questionado o motivo da instalação dos contra marcos na frente da obra, prontamente respondera
“foram instalados, porque foram entregue”
(06’43’’); que, perguntado se solicitara a instalação dos referidos contra marcos dissera
“sim, porque eu sou responsável pela obra”
(07’05’’); que, dissera não saber quem prestara o serviço para a frente da obra (07’15’’-07’38’’); que, inquirido pelo magistrado soubera informar que o contra marco instalado na frente do imóvel
“não tava incluso no material do fundo”
e, mais,
“eles fecharam esse pacote aí”
(07’45’’-08’06’’); que, indagado dissera não saber quem fez o pedido dos contra marcos frontais para a empresa ré (08’32’’); que, não viu o pedido (08’34’’) (as menções de tempo de vídeo correspondem ao DVD arquivado, neste Gabinete, nos termos do artigo 522, da CNGC).

Anote-se que a testemunha da parte ré, Sr. Luiz Carlos Soares, fora ouvido em audiência às (fl.201 – correspondência ID 15024855, fl.208 – correspondência ID 15020565 e fl.220/224 – correspondência ID 15034697 a ID 15034734) indagado asseverara que questionado acerca da sua presença no dia da entrega dos contra marcos da frente do imóvel do autor, respondera categoricamente
“não”
(01’01’’); que, fechara negócio
“com o doutor Diulio”
(01’07’’); que, perguntado se alguém presenciara a negociação dissera
“não”
, ressalvando que a negociação dera-se no escritório
“dele”
[autor] (01’10’’-01’14’’); que, o produtor fora solicitado pelo autor, via telefone, a fim de que os contra marcos fossem antecipados
“porque ele precisava dar andamento nos requadros da obra”
(01’20’’-01’36’’); que, enviara o orçamento da parte frontal da obra (01’37’’01’55’’); que, perguntado se houvesse contratado o orçamento da parte frontal da obra/imóvel aduzira que não haveria a cobrança dos contra marcos (01’56’’-02’06’’); que, indagado sobre quem haveria realizado a obra no imóvel, dissera
“foi um serralheiro que trabalha com a gente na empresa”,
não sabendo informar o motivo que levara o autor a não contratar a empresa ré (02’07’’-02’30’’); que, questionado dissera não elaborar os pedidos (03’09’’); que, esclarecera
“como eu disse anteriormente, os contra marcos, ele não é cobrado quando é fechado; quando é fechado as esquadrias esse contra marco não é cobrado, então, por isso nós não fazemos um pedido para o cliente assinar”
(04’05’’-04’18’’); que, inquirido se fora fechado as esquadrias, o depoente afirmara que o autor solicitara o envio das esquadrias para que não parasse o requadro das janelas (04’37’’04’44’’); que, sinaliza
“a parte do fundo foi fechado, a parte lá do fundo fora fechado, anteriormente, foi pago, anteriormente, sem ter sido negociado ou solicitado a parte da frente; após o fechamento, após o pagamento, foi solicitado da parte da frente”
(04’55’’-05’13’’); que, informara que no dia da entrega do contra marco não se fizera presente na obra do autor, tendo a mercadoria sido entregue normalmente (05’20’’-05’48’’); que, questionado qual valor de um contra marco dissera
“não tenho noção de custo”
(05’53’’); que, indagado pelo magistrado se era condição para fechamento do orçamento a entrega dos contra marcos, respondera
“não”
(06’48’’-06’55’’) (as menções de tempo de vídeo correspondem ao DVD arquivado, neste Gabinete, nos termos do artigo 522, da CNGC).

“Assim, dos depoimentos das testemunhas conclui-se que houvera a contratação da empresa ré para a entrega e instalação dos contra marcos [frontais] objeto da lide, bem como, que os mesmos foram solicitados, entregues e instalados em data posterior à solicitação, entrega e instalação do material utilizado no fundo do imóvel/construção do autor e, logo, configurando-se em pedido distinto do primeiro (art.373, CPC).”

Ademais, da análise do contrato juntado nos autos no id. 10169279, consta a ressalva de que o
“valor confirmado não está incluindo os contra-marcos das peças não relacionadas neste pedido. ”

Sendo assim, diferentemente do alegado pelo autor em seu recurso de apelação, as provas juntadas nos autos, inclusive as provas orais, não comprovam os fatos alegados na inicial.

Sobre o tema, esta Câmara já decidiu:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – COBRANÇA DE CHEQUES SUSTADOS EMITIDOS PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – NULIDADE DO CONTRATO POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO – INOVAÇÃO RECURSAL – DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO – PROVA DOS AUTOS EM SENTIDO CONTRÁRIO – ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO EMBASADA EM FUNDAMENTOS QUE NÃO FORAM APONTADOS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – INOVAÇÃO RECURSAL – SUCUMBÊNCIA PARCIAL DOS LITIGANTES – NECESSIDADE DE REDISTRIBUIÇÃO DO CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS – RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É inadmissível admitir alteração da discussão meritória em sede recursal, já que é defeso ao recorrente inovar e/ou acrescentar as questões até então debatidas na lide, uma vez que não se pode aceitar que a parte modifique a seu bel prazer discussão instaurada e estabilizada no processo, pois esse comportamento afronta o princípio do contraditório e ampla defesa, duplo grau de jurisdição, eventualidade, estabilização do processo, enfim, em amplo aspecto, desrespeita o princípio do devido processo legal. 2.
Não há prova que ampare a alegação de descumprimento contratual sustentada pelas apelantes, ao contrário, o conjunto probatório vai de encontro à tese recursal das devedoras.
3. Deve ocorrer a distribuição dos ônus sucumbenciais de forma proporcional nas hipóteses em que houver sucumbência parcial que não se caracteriza como mínima ou ínfima.
(TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 00031126320128110037 MT, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 29/01/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 04/02/2019 - destaquei)

Portanto, não comprovado que os contra-marcos estavam embutidos no valor do contrato inicial, a manutenção da decisão é medida impositiva.

No que se concerne ao pleito subsidiário, de revisão judicial do preço dos contra-marcos, por considerar estes abusivos, estando muito acima do valor de mercado, verifico que também não merece prosperar, vejamos.

O apelante alega que juntou declarações de empresas do mesmo ramo da apelada (id. 9274851), sendo comprovado que o valor estaria muito acima da média do mercado, no entanto, como bem analisado pelo
juízo a quo,
estas declarações não possuem data de emissão, não sendo possível verificar que se trata da mesma época.

Diante disso, em seu recurso de apelação juntou “print” de um email enviado em 2017, alegando que iria pegar as declarações.

No entanto, somente a juntada desse
“print”
, não configura prova suficiente para comprovar a data de emissão dessas declarações.

Assim, a ilação que se extrai, é no sentido de que a parte Autora não se desincumbiu do seu ônus probatório, inexistindo provas contundentes para a procedência dos seus pedidos iniciais.

Dessa forma, deve ser mantida a sentença.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença. Majoro os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021